Tribunal: TJSP
Processo: 2076051-86.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão proferido em agravo de instrumento, que na parte conhecida do agravo, manteve a decisão originária que não reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, em razão do apontado interesse da União Federal e da Caixa Econômica Federal – Alegação de erro na aplicação da tese 1011 da Repercussão Geral - Ausência dos requisitos para oposição dos embargos – Pretensão

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão proferido em agravo de instrumento, que na parte conhecida do agravo, manteve a decisão originária que não reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, em razão do apontado interesse da União Federal e da Caixa Econômica Federal – Alegação de erro na aplicação da tese 1011 da Repercussão Geral - Ausência dos requisitos para oposição dos embargos – Pretensão à rediscussão da matéria - Prequestionamento – Considera-se prequestionada a matéria apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico formador do convencimento do Magistrado- Acórdão mantido - Embargos rejeitados.